Tribunal: TJDFT
Processo: 0715023-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. SUPERVENIÊNCIA DE PENA RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DE PENA PECUNIÁRIA. SOBRESTAMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. TEMA 1.106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.925.861, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu ser vedada a unificação automática das penas quando houver condenação à pena restritiva de direitos superveniente à pena privativa de liberdade em execução. (Tema no 1.106).

2. É admissível o reconhecimento da impossibilidade momentânea do apenado em arcar com pena pecuniária durante o cumprimento de reprimenda corporal em regime fechado ou semiaberto, justificando-se sua suspensão, até que sobrevenha circunstância que permita o atendimento simultâneo das medidas, a exemplo da progressão do regime para o aberto.

3. Agravo conhecido e provido.